Tribunal: TJES
Processo: 0005350-78.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005350-78.2016.8.08.0011

APTE
S:
PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA E OUTRO

APDO
S
:
VANY DO LIVRAMENTO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. CULPA GRAVE DO PREPOSTO. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Patagônia Transporte Internacional LTDA. e FBS Transportadora Ltda. contra sentença que condenou a primeira ao pagamento de pensão mensal, danos morais e custas processuais, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte do filho menor da autora, transportado irregularmente em caminhão da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação válida dos advogados das partes recorrentes; e (ii) verificar a responsabilidade civil da Patagônia pelo evento danoso, bem como a extensão das indenizações fixadas, especialmente a pensão vitalícia e o valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação foi superada pela preclusão lógica e temporal, diante das manifestações processuais subsequentes e do comparecimento das partes à audiência de instrução e julgamento.
Preliminar de nulidade rejeitada
.

A responsabilidade da empresa Patagônia decorre da culpa grave do preposto, que transportou o menor em desacordo com normas internas, configurando responsabilidade objetiva da empresa.

A cláusula contratual de arrendamento transfere a responsabilidade integral à arrendatária, afastando a condenação da empresa FBS.

A pensão mensal deve ser mantida com início na data do evento, mas com redução para 1/3 após a data em que a vítima completaria 25 anos, nos termos da jurisprudência do STJ.

O valor de R$ 30.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de condenação expressa da FBS não configura omissão, tendo em vista o reconhecimento da cláusula excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Patagônia parcialmente provido. Recurso da FBS desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação do advogado não gera nulidade quando a parte manifesta-se nos autos, comparece à audiência e não demonstra prejuízo.

A empresa responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, mesmo quando estes contrariam normas internas, se agem no exercício da função.

A pensão mensal em caso de morte de menor deve ser reduzida de 2/3 para 1/3 do salário-mínimo após a idade presumida de 25 anos.

Cláusula contratual de arrendamento que transfere integralmente a responsabilidade civil afasta a condenação da arrendante.

É proporcional e razoável a fixação de danos morais em R$ 30.000,00 por morte de filho menor em acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 948, II; CPC, arts. 272, 278, 485 e 487, I; STJ, Súmula 7; STF, Súmulas 145 e 491.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.08.2021; TJES, Apel. 035120292152, Rel. Des. Jorge Viana, j. 28.01.2019; AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.11.2013; AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 03.04.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso interposto por Patagônio Transporte Internacional LTDA e dar-lhe parcial provimento; conhecer do recurso interposto por F.B.S. Transportadora LTDA, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005350-78.2016.8.08.0011

APTE
S:
PATAGÔNIA TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA E OUTRO

APDO
S
:
VANY DO LIVRAMENTO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cuidam-se de recursos com objetivo de aferir a juridicidade da sentença que condenou
a apelante Patagônia Transporte Internacional LTDA no pagamento, em favor da parte autora, de
pensão mensal correspondente a 2/3 de um salário-mínimo mensal, tendo como marco inicial a data do sinistro, sem data final para término, ante o caráter de vitaliciedade
; pagamento das prestações vencidas de uma única vez; além de indenização por danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

1. PRELIMINAR
D
E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO.

Em suma, sustentam as apelantes que
a partir da decisão de saneamento fls. 493/494 (fls. 123/124 do vol. 03, parte 01) que designou audiência de instrução e julgamento, não houve intimação dos patronos dos requeridos/apelantes,
razão pela qual pugnam pel
a nulidade da sentença por ausência de intimação válida da advogada regularmente constituída, acarretando cerceamento de defesa.

Contudo,
não assiste razão às recorrentes,
vez que a
despeito da alegada falta de intimação, nos termos do artigo 278, do CPC,
“a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”,
ônus do qual as partes não se desincumbiram no momento oportuno.

E no caso dos autos, contra a decisão de saneamento fls. 493/494 (fls. 123/124 do vol. 03, parte 01) que designou audiência de instrução e julgamento; a recorrente F.B.S. Transportadora LTDA, apresentou petição acerca da ausência de intimação (fls. 496/497 - pág. 127/128 do vol. 03, parte 01), de modo que o d. Juízo às fls. 499/500 redesignou a audiência.

Adiante, às fls. 502/504, a empresa reiterou a alegação mediante oposição de embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo à fl. 506.

Logo, realizada audiência aos 11/09/2017, ata à fl. 511 (pág. 23 do vol. 03, parte 02), todas as partes compareceram ao ato, devidamente acompanhados de seus advogados.

Inclusive, ao ato fora anexado substabelecimento (fl. 512) assinado pelo Dr. Luiz Felipe Pinto Valfre, patrono da apelante Patagônia Transporte Internacional LTDA, nos termos do substabelecimento fls. 343 (pág. 17 do vol. 02, parte 04), conferindo poderes para advogada atuar em audiência.

Por fim, restou proferida sentença fls. 514/521 (pág. 27/40 do vol. 03 parte 02), contra a qual as ora apelantes, F. B. S. Transportadora LTDA e Patagônia Transporte Internacional LTDA, opuseram embargos de declaração (fls. 522/527 e 528/533, respectivamente).

Ato contínuo, após a anulação da sentença conforme acórdão fls. 692/699 (págs. 186/200 do vol. 04, parte 01), e intimação das partes para produção de provas, a F. B. S. Transportadora LTDA e Patagônia Transporte Internacional LTDA manifestaram nas petições fls. 702/705 e fls. 716/717, respectivamente, (pág. 03/09 e 31/33, vol. 04, parte 02).

A subscritora dos apelos, d. advogada Juliet Mattos de Carvalho, OAB/SP 369.130, foi substabelecida sem reservas de poderes para representar a empresa FBS Transportadora LTDA, em março/2020, consoante substabelecimento fls. 737 e 932.

E com relação à empresa
Patagônia Transporte Internacional LTDA,
consta dos autos
à
s
fl
s
.
344, 377,

512,
534,
687
,
718
substabelecimento
s
com a especificação de que as intimações
fossem
exclusivamente em nome do Dr. Luiz Felipe Pinto Valfre, OAB/ES 13.852,
sob pena de nulidade.

Nesse cenário, considerando q
ue houve cumprimento

ao
art
igo
272 do Código de Processo Civil,
não há se falar em nulidade da sentença.

N
este sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 272, § 5°, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1) Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade .
2) A despeito da juntada de nova procuração nos autos e do expresso pedido apresentado para que as futuras publicações fossem expedidas em nome do Dr. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, à época com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espirito Santo, sob o nº 8.965, fato é que a intimação acerca da publicação da data da Sessão de Julgamento do recurso de apelação fora procedida em nome do antigo patrono,
restando, portanto, inobservada o pedido expresso para que fossem realizadas as intimações em nome do novo causídico, circunstância que enseja a nulidade do julgamento e, via de consequência, do v. Acórdão de fls. 382/386.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180108714, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022
)

Ademais, n
os
termos da Resolução 185/2017 do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
compete ao advogado a responsabilidade pelo credenciamento no Pje, incumbido
a
ele,
que pretend
e
a sua intimação, providenciar sua habilitação automática no sistema, através de seu certificado digital.

Assim sendo, considerando que após a alegada decisão nula os recorrentes apresentados diversas petições, inclusive sendo analisado pelo Juízo Singular a dita ausência de intimação, não há se falar em nulidade da sentença por tal fundamento, pois devidamente observadas as disposições do artigo 272, do CPC.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa
suscitada pelas recorrentes.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

Como
é
cediço,
em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a
responsabilidade civil subjetiva
, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam:

(i)

a ocorrência do dano;
(ii)

a existência de culpa ou dolo; e
(iii)

o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima,
nos termos do artigo 186 e 927, do Cód. Civil.

No caso em apreço, restou incontroverso que o condutor do caminhão envolvido no acidente era funcionário da empresa Patagônia Transporte Internacional LTDA., o qual, de forma voluntária e consciente, transportava seu filho na boleia do veículo, contrariando norma expressa da empregadora.

A
inda que a
s
recorrente
s
alegue
m
desconhecimento e vedação formal a essa prática, é certo que o risco da atividade é assumido pela empresa, que responde pelos atos de seus prepostos, mesmo quando estes extrapolam os limites de suas atribuições.

Ademais, conforme reconhecido na sentença, o contrato de arrendamento firmado entre a FBS Transportadora e a empresa Patagônia prevê, de forma inequívoca, cláusula de transferência da responsabilidade pelos danos eventualmente causados a terceiros durante a vigência do contrato de arrendamento.

Tal previsão contratual afasta
o dever de indenizar
da FBS para responder pelo evento danoso, atribuindo à Patagônia a obrigação integral de reparação civil, inclusive no tocante à reparação moral e material decorrente do falecimento do menor.

Outrossim, o magistrado sentenciante adotou como parâmetro interpretativo a Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “
no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou em culpa grave
”.

No caso dos autos, restou expressamente consignado que o motorista, ao levar consigo o filho menor em desacordo com as orientações da empresa, praticou conduta gravemente culposa, apta a ensejar a responsabilização civil da transportadora.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que o descumprimento de normas internas de segurança, quando praticado por preposto no exercício da função, não afasta o nexo de imputação entre a conduta e a pessoa jurídica responsável, nos termos da teoria do risco administrativo.

Registro que
a
adoção de conclusão diversa dependeria de prova inequívoca
do dolo do motorista
,
o
que não
foi demonstrado
.

No que se refere à alegação de ausência de culpa da Patagônia, por suposta culpa exclusiva do motorista do caminhão da Transportadora Simião, é relevante pontuar que a sentença recorrida foi clara ao descrever que não se verificou, a partir dos elementos constantes dos autos, responsabilidade direta da primeira requerida pelo evento danoso.

Ainda que os recorrentes façam referência a laudo pericial que apontaria culpa da outra parte envolvida, tal prova não foi suficiente para afastar a constatação fática de que o menor foi transportado de forma irregular, prática esta que, por si só, já caracteriza conduta negligente apta a fundamentar a condenação.

A ausência de análise mais aprofundada do referido laudo na sentença não compromete a higidez do julgado, sobretudo porque o fundamento da responsabilidade da Patagônia decorreu diretamente da conduta de seu preposto e da existência de cláusula contratual que transfere expressamente a responsabilidade civil.

C
onfira-se, nesse sentido, julgado deste órgão f
ra
cionário:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL CONSTATANDO A CULPA DA TRANSPORTADORA APELANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA POR PROVA EM CONTRÁRIA. (...) DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo testificado no boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial, foi o caminhão de propriedade da transportadora Apelante que foi o responsável pelo acidente, ao invadir a contramão de direção. 2. No caso, foi à autoridade policial quem desenhou o diagrama do boletim de ocorrência e elaborou o laudo pericial do ocorrido, tendo baseado as suas conclusões nos dados objetivos que constatou in loco, de modo que competia à parte o ônus de desqualificar a dinâmica então exposta, o que não foi atendido. Responsabilidade comprovada
. [...].. (TJES, Apelação n.º 035120292152, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Julgamento em 28/01/2019, Publicação em 07/02/2019).

Desse modo,
reconhecida a culpa exclusiva d
a

transportadora
, passo à análise das pretensões indenizatórias.

O
entendimento do STJ é no sentido de que o direito à pensão vitalícia previsto no art. 950 do CC/02 exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente.

Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo
. Precedentes.
” (STJ, REsp nº 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 10.08.2021)

A
cerca do
pensionamento mensal
vitalício
,
previsto no art. 948, inciso II, do CC/02, tem sustentado a jurisprudência que, em hipóteses como a dos autos, em que os pais são pessoas humildes, é devido o pagamento da cifra em razão da morte do filho menor,
no caso dos autos, nascido aos 27/03/1997, sendo que na ocasião do óbito (21/02/2015) contava com 17 anos de idade
, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima do sinistro.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 14 ANOS. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MATÉRIA DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. O STJ pacificou o entendimento de que é devida a indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima. A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.

2. A revisão do montante indenizatório somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O Tribunal de origem, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições econômicas das partes e a finalidade da reparação, entendeu por bem majorar o valor a título de danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), patamar que reputou mais razoável. A reforma de tal entendimento, quer para reduzir quer para majorar o valor fixado, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 4. A apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, demanda revolvimento de matéria fática, obstado pela Súmula 7/STJ. 5. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. 6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea "c", da Constituição Federal. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 346.483/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 6/12/2013.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o., 165, 458, II, 535, I E II DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO FINAL DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As questões levantadas em Apelação foram devidamente enfrentadas pelo colegiado de origem, que sobre elas emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. É de salientar que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, os questionamentos suscitados pelas partes. 2. In casu, o Tribunal de origem consignou que não houve culpa da vítima nem de sua genitora para o desfecho do acidente. Verificar a ocorrência da culpa concorrente ou exclusiva da vítima, desconsiderando as conclusões da Corte a quo, como pretende a ora agravante, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. O TJ/TO, em Embargos de Declaração, concluiu que, independentemente da natureza do contrato pactuado com a Municipalidade, a responsabilidade da empresa, ora recorrente é objetiva. Entretanto, esse fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, não foi alvo de impugnação nas razões do Apelo Nobre, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 283 do STF. 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de 2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade. Precedentes desta Corte.
6. Agravo Regimental de LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA desprovido. (AgRg no AREsp n. 139.280/TO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 22/4/2014.)

N
esses termos, considerando que na ocasião do óbito (
21/02/2015)
, o filho menor contava com 17 (dezessete) anos de idade (
nascimento aos
27/03/1997
)
,
razão pela qual
a pensão mensal
deve ser de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde
o óbito,
devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo,
mantido o pagamento em caráter vitalício.

Em evolução, n
o âmbito dos
danos morais
,
para sua fixação
deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...].
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Logo,
o montante de R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais)
a título indenizatório,
encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. 1. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 2. PREJUÍZO MATERIAL ORIUNDO DOS GASTOS PARA O CONSERTO DA MOTOCICLETA. SÚMULA 7/STJ. 3. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO EM CASO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 4. MORTE DE ENTE FAMILIAR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que, em caso de morte de ente familiar, os danos morais são presumidos.
4. No tocante ao quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando for irrisório ou exorbitante, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado no acórdão em R$ 100.000,00 (cem mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.618.401/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

E ainda neste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E APELAÇÕES ADESIVAS. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE MATÉRIAS RETRATADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INVASÃO DA FAIXA CONTRA-MÃO. COLISÃO FRONTAL/LATERAL. ESTABELECIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS EMERGENTES. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA. FIXAÇÃO COM BASE ¿ DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO ÍNDICE APLICÁVEL A TÍTULO DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS EM RAZÃO DE SEREM IMPUGNADAS AS MESMAS MATÉRIAS:
[...].
VI. DOS DANOS MORAIS: A hipótese prescinde de maiores debates, porquanto é possível notar que o montante arbitrado pelo Juízo a quo [R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Autores, num total de 03 (três)], totalizando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) realmente não comporta alteração, sobretudo quando considerado que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos casos de acidentes automobilísticos envolvendo vítima fatal, tem procedido, via de regra, o arbitramento de indenizações por danos morais na faixa de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) salários mínimos, sendo que o valor histórico fixado, na hipótese, compreende o representativo de aproximadamente 330 (trezentos e trinta) salários mínimos vigentes à época do evento danoso. Precedentes. VI.I Na medida que tal arbitramento há de ser procedido à luz das especificidades de cada caso, não é difícil identificar precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admitindo como razoável a indenização fixada em parâmetro próximo ao montante total arbitrado nesta demanda, de modo que frente às destacadas premissas, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório de R$ 60.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 03 (três) Recorridos, pois, diante dos elementos orientadores da causa, sobredito versar sobre evento-morte, a sua quantificação não comporta nenhuma diminuição por este Juízo ad quem.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007120002998, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 25/07/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. [...].
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais
). [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. FILHO MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO EM FAVOR DOS GENITORES. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...
].JES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

P
or fim,
acerca d
a pretensão de afastamento de responsabilidade pela F. B. S. Transportadora LTDA, não houve imputação à mesma na sentença recorrida, tendo o d. Juízo decidido “
j
á a responsabilidade acerca das empresas F. B. S. Transportadora LTDA. e a empresa Patagônia, comprova-se, através do contrato de arrendamento feito, que há a isenção da F.B.S. Transportadora de indenizar em casos de acidentes, resultando assim na obrigação da empresa Patagônia de reparar os danos comprovados nos autos. A empresa arrendatária, pela cláusula sexta do contrato celebrado, assume para si a responsabilidade de reparar os danos materiais e/ou danos causados a terceiros em decorrência de acidentes durante a vigencia do contrato e até a efetiva restituição do veículo à arrendante (fls. 275)”.

Ante o exposto, conheço do recurso
interposto por
Patagônia Transporte Internacional LTDA
e
dou-lhe parcial provimento
para
reforma
r
a sentença
e determinar que a
pensão mensal
deve ser de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, desde
o óbito,
devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos,
mantido o pagamento em caráter vitalício,
e as demais cominações impostas na sentença.

Já quanto ao recurso de
F. B. S. Transportadora LTDA
,
conheço e nego-lhe provimento
.

D
eixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que não houve condenação da F.B.S. em favor das ora recorridas, que possibilitasse a majoração na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.